Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-97.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700197-97.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZACARIAS DA CONCEICAO AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença (Processo no 0710801-40.2025.8.07.0016), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Sustenta que, após a frustração de buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o SNIPER é ferramenta legítima e necessária para dar efetividade à execução e, eventualmente, subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato. DECIDO. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está atrelada à necessária comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, eventual arquivamento do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o cumprimento de sentença a qualquer momento, bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Por conseguinte, não configurada a urgência necessária, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator